Tribunal: TJDFT
Processo: 0723097-29.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Vistos etc. No ID 66347924 foi determinada a intimação do Apelante “para, no prazo de 5 dias, comprovar a necessidade do benefício, com a juntada de cópias dos balancetes contábeis e das Atas das Assembleias que deliberaram acerca da fixação das taxas condominiais, ou realizar o pagamento em dobro do valor do preparo, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil”. Certificado o decurso do prazo in albis pela Secretaria (ID 66765908), os autos vieram a mim conclusos. Portanto, não comprovada a hipossuficiência financeira do Apelante e tampouco recolhido em dobro o valor do preparo, o recurso não pode ser conhecido. Com efeito, a falta do recolhimento do valor relativo ao preparo em dobro do recurso no prazo legal enseja óbice intransponível ao processamento do apelo. Nessa esteira já assentou esta eg. Corte de Justiça acerca da falta de pressuposto objetivo de admissibilidade, in verbis: PROCESSUAL CIVIL - PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - PREPARO DE CUSTAS DO RECURSO APELATIVO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO - OPORTUNIDADE DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO OU PAGAMENTO À ÉPOCA DA INTERPOSIÇÃO CONFORME ART. 1007, DO NCPC/2015 - DESATENDIMENTO - RECURSO DESERTO - APELO NÃO CONHECIDO. 1. Preliminarmente, verificando os pressupostos de admissibilidade do recurso, a parte não comprovou o recolhimento do preparo concomitantemente com a interposição do recurso. Entretanto, foi oportunizada nova chance, nos termos do artigo 1007, §4o, do NCPC, 2. A legislação vigente com base no NCPC/2015, determina que "No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção" (art. 1.007 do NCPC). 3. O suprimento dessa irregularidade com o atual CPC/2015 é possível conforme o art. 1007, §4o, ao estabelecer que: "O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção" (art. 1.007, §4°). 4. Em se tratando de pressuposto objetivo de admissibilidade e, não atendendo o disposto do artigo 1007, §4o, do NCPC, ou seja, recolhendo em dobro o referido preparo, deve o recurso ser declarado deserto. 5. Recurso não conhecido por ser manifestamente deserto, nos termos do art. 1.007, §4°, do NCPC/2015. Unânime. (Acórdão n.1051296, 20160110902996APC, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2017, Publicado no DJE: 05/10/2017. Pág.: 271-273). APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PREPARO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO RECONHECIDA. EMENDA À APELAÇÃO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR. RESTITUIÇÃO CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O preparo é pressuposto extrínseco de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado no momento de sua interposição. Contudo, verificada a falha, deve a parte recolhê-lo em dobro para viabilizar o seu conhecimento. 2. Se devidamente intimada, a parte deixa de recolher em dobro e/ou de comprovar o preparo, declara-se deserto o respectivo recurso. ... 6. RECURSO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO e RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão n.1064785, 20150710318363APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2017, Publicado no DJE: 12/12/2017. Pág.: 374/386). AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VALIDADE. 1. É deserto o recurso se, intimado para recolher em dobro, não se manifesta no prazo legal. 2. É válida intimação por publicação no Diário de Justiça eletrônico acerca de decisão para recolher em dobro o preparo de recurso, não sendo necessária intimação pessoal. 3. Agravo interno conhecido e improvido. (Acórdão n.1041775, 20160710041372APC, Relator: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 28/08/2017. Pág.: 430/439). À vista do exposto, deixo de conhecer do recurso ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Majoro em um por cento (1%) os honorários advocatícios fixados em desfavor do Apelante, com base no §11 do Art. 85 do Código de Processo Civil. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília, 2 de dezembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator